Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. VALOR DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. RAZOABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. JUROS MORATÓRIO. CITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A prova documental devidamente constituída pelo autor e corroborada por perícia judicial não foi satisfatoriamente impugnada pelo réu, o que acarreta a procedência da ação de cobrança pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços.
3. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ainda que os juros moratórios não tenham sido convencionados, são devidos e poderão ser arbitrados por sentença, devendo ser contados desde a citação (CC, arts. 405, 406 e 407).
4. Recurso conhecido e não provido.